Tribunal: TJSP
Processo: 2232045-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001020836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2232045-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é paciente
JURANDIR DOS SANTOS e Impetrante ANA CAROLINE MACHADO
MEDEIROS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE GARÇA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a presente ordem
para, ratificada a medida liminar, revogar a prisão preventiva do paciente Jurandir
dos Santos, conferindo-lhe liberdade provisória, nos termos expostos no v.
Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2232045-44.2020.8.26.0000,Garça, voto no 46.542 D, pág. 2/4
Habeas
Corpus
Criminal
no
2232045-44.2020.8.26.0000
Comarca: Garça
Impetrante: Ana Caroline Machado Medeiros
Paciente: Jurandir dos Santos
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Garça
Voto no 46.542
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 1a Vara da Comarca
de Garça, Proc. no 1502263-46.2019, em razão da
manutenção de sua prisão preventiva, apesar de
ausentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar. Requer a digna impetrante, destarte, a
substituição da prisão provisória por medidas
cautelares alternativas, acenando, ademais, com o
atual quadro de pandemia de COVID-19 e com a
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Liminar deferida por este Relator.
A
impetrante
manifestou
oposição
à
realização do julgamento virtual (fl. 345).
Vieram as informações do Juízo a quo. O
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2232045-44.2020.8.26.0000,Garça, voto no 46.542 D, pág. 3/4
pela concessão da ordem (fls. 357/360).
É o relatório.
Conforme
informações
prestadas
pelo
Juízo a quo, o paciente está sendo processado
pela suposta prática de roubo impróprio.
Ocorre
que,
a
despeito
dos
maus
antecedentes ostentados pelo paciente, como já
destaquei na decisão que deferiu a liminar,
verifico
que
ele
permaneceu
preso
desde
11.11.2019, bem como integra grupo de risco do
novo coronavírus, contando com 66 anos de idade.
Ainda, ao que consta, o valor da res furtiva é de
pequena monta (R$ 14,00) e Jurandir cumpriu
adequadamente até 2019 medida de comparecimento
trimestral em Juízo que lhe fora imposta por
ocasião da concessão de livramento condicional em
condenação anterior. Não se vislumbra, portanto,
risco concreto à futura aplicação da Lei Penal e
nem à ordem pública. No mais, a instrução também
não será afetada, haja vista que, do exame dos
autos da ação penal de origem, é possível
concluir que a prova já foi colhida, aguardando-
se
apenas
a
realização
de
incidente
de
dependência toxicológica (fls. 297/298 e 320).
Tudo isso levado em conta, penso ser
razoável a manutenção da liberdade provisória.
No mais, é certo que, se o caso, novas
cautelares poderão ser decretadas em desfavor do
paciente,
ou,
até
mesmo,
a
própria
prisão
preventiva, desde que suas condutas se revelem
contrárias ao bom andamento do processo penal,
nos termos do art. 316 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2232045-44.2020.8.26.0000,Garça, voto no 46.542 D, pág. 4/4
Por esses motivos, meu voto concede a
presente ordem para, ratificada a medida liminar,
revogar a prisão preventiva do paciente Jurandir
dos Santos, conferindo-lhe liberdade provisória,
nos termos expostos no v. Acórdão.
FÁBIO GOUVÊA
Relator